Tribunal: TJSP
Processo: 2246447-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246447-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravado AMELIA CAIRES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246447-33.2020.8.26.0000 -Voto no 37.782
2
COMARCA DE ARARAQUARA
AGVTE.: CAROLINA FERREIRA DO VAL - (autora)
AGVDA.: AMÉLIA CAIRES RIBEIRO - (ré)
JUIZ DR. PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
V O T O No 37.782
EMENTA:
Notificação judicial. Prestação de serviços advocatícios.
R. despacho que indeferiu a gratuidade à autora. Agravo só
da acionante. Declaração de pobreza com presunção
relativa. Tratando-se de advogada, não se vislumbra
cabimento da benesse. Agravo da demandante
desprovido, tudo nos estreitos limites do recurso.
É agravo instrumental interposto só pela causídica autora, contra
r. decisão de fls. 80/81 na origem, que indeferiu o pedido de
gratuidade por ela formulado e determinou o recolhimento das
custas em dez dias, sob pena de extinção do processo.
Sustenta a agravante, em síntese, que possui dívidas vencidas e
negativadas. Alega que sua penúria financeira se deve
principalmente ao fato do outro colega deixar de repassar seus
honorários advocatícios em várias demandas após a dissolução
da sociedade. Afirma que sua situação piorou diante da crise
causada pela pandemia. Diz que é solteira e tem dois filhos que
dependem dela para sobreviver. Assevera estar priorizando o
pagamento de despesas básicas, abrindo mão de contas
pessoais que se encontram atrasadas.
Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00, em setembro/20.
Não concedido o pleiteado efeito suspensivo e
determinada a remessa diretamente ao julgamento, diante da não
citação da parte contrária.
É o relatório.
Sem maior razão a agravante, nos estreitos limites
do agravo, havendo vários outros recursos similares, da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246447-33.2020.8.26.0000 -Voto no 37.782
3
interessada, inclusive com este Relator.
No caso concreto, a autora tem profissão certa
(advogada), não havendo elementos convincentes para que se
presuma sua hipossuficiência, e no momento a maioria da
população brasileira passa por dificuldades financeiras, o que,
inclusive, é presumível na atualidade.
Nossa sociedade vivencia uma crise de saúde
mundial, gerada pela pandemia de Covid-19, que resultou na
recomendação do Poder Público de isolamento social, mas a
atividade advocatícia não está paralisada.
Além
disso,
em
que
pese
alegação
sobre
declaração de rendimentos entregue pela agravante ao Fisco
contendo absoluta ausência de renda e patrimônio (fls. 48/54) e
de ser ela beneficiária do auxílio emergencial (fl. 43), a prova
apresentada revela que se trata de advogada militante e
empresária do ramo do comércio varejista de ferragens e
ferramentas, com atuação a partir de uma empresa individual de
responsabilidade limitada que conta com capital de R$
100.000,00 (fls. 44/45, C. F. do Val). Possui, ainda, dois
automóveis, seja em nome próprio ou de sua empresa individual
(fls. 56 e 59, Toyota e Citroën).
Nenhum desses bens ou ativos teria sido declarado
à Receita Federal, assim como os rendimentos de pensão
alimentícia que ela mesma reconhece auferir (fl. 07), o que
deverá ser objeto de providências no juízo de origem, para
regularização perante as autoridades tributárias.
Embora não seja pacífica a questão, reiteradamente
nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se apreciar com rigor
a gratuidade processual. Assim, a pobreza da acionante não
pode ser presumida, devendo vir acompanhada de outros
elementos probatórios, o que não ocorreu.
E veja-se que os benefícios da gratuidade não são
tão amplos e absolutos, pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da
Constituição da República, a assistência gratuita será prestada
aos que comprovarem, sejam pessoas físicas ou jurídicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246447-33.2020.8.26.0000 -Voto no 37.782
4
insuficiência de recursos.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se os
julgados que seguem, com negritos nossos:
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. MAGISTRADO. EXIGÊNCIA. PROVA.
POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou-se no
sentido de que a declaração de assistência judiciária gratuita prestada
na forma da Lei n. 1.060/1950, tem presunção juris tantum da
necessidade, que somente será elidida diante da prova em contrário,
podendo também o magistrado examinar as condições para o seu
deferimento. Precedentes. 2. Concluindo a instância de origem pelo
indeferimento do pedido, porque a renda percebida pelo requerente é
incompatível com a alegada miserabilidade, não há como o STJ rever esse
entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 576.573/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe
20/10/2014).
============
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO
MAGISTRADO PROCESSANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. A
afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum,
podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei n.o 1.050/60,
infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do
benefício. 2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de
Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na
Súmula 07 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
360.990/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
07/10/2014, DJe 20/10/2014).
===========
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE
SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admitem-se como agravo
regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática
proferida pelo relator do feito no tribunal. Princípios da economia processual
e da fungibilidade. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a
tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. O órgão julgador, de
acordo com os elementos probatórios colacionados ao feito, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246447-33.2020.8.26.0000 -Voto no 37.782
5
negar o benefício da assistência judiciária gratuita ainda que haja
pedido expresso da parte. 4. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, do qual se conhece para negar-lhe provimento. (EDcl no
AREsp 511.550/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 25/08/2014).
==========
Agravo
de
instrumento.
Locação.
Consignação
em
pagamento.
Indeferimento do pleito de gratuidade da justiça formulado pela autora.
Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos
elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não
pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento
das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de
recolhimento das custas judiciais, inclusive o preparo do presente recurso,
nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Recurso
improvido,
com
determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2237073-61.2018.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019).
=======
AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO COMERCIAL DE BEM IMÓVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito de benefício de assistência judiciária
deduzido por pessoas físicas. Demonstração de efetiva necessidade.
Inexistência. Indeferimento que se afigura regular. Ausência de
elementos inovadores no agravo interno que não permite a alteração
da decisão monocrática. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo Interno
1008294-93.2016.8.26.0606; Relator: Dimas Rubens Fonseca; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018).
========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COM COBRANÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ABALADA DE MODO
A IMPOSSIBILITAR O CUSTEIO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para
a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente,
é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o
pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos
autos. (TJSP; Agravo de Instrumento 2163302-84.2017.8.26.0000; Relator:
Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro:
04/10/2017).
======
JUSTIÇA GRATUITA. Locação comercial. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança em fase de execução. Pedido de
gratuidade formulado pelos executados. Benefício indeferido. Comprovantes
de rendimentos mensais não juntados. Declaração de insuficiência de
recursos que não acarreta o automático deferimento. Circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246447-33.2020.8.26.0000 -Voto no 37.782
6
de fato que não se harmonizam com os requisitos exigidos para a
concessão do benefício. Hipossuficiência não caracterizada. Agravo
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2013942-75.2017.8.26.0000;
Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro: 05/04/2017).
========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
FÍSICA. Decisão de indeferimento do benefício. Afirmação do executado,
que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as custas e
despesas
processuais.
Insuficiência
financeira
não
evidenciada.
Agravante que não comprovou o valor da sua renda mensal, tampouco
a sua atual situação financeira e patrimonial ou a superveniente
alteração dela, que justificasse a hipossuficiência alegada. Existência,
nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade. Artigo 99, § 2o, do novo CPC.
Custas de preparo deste recurso recolhidas a contento. Assunção de
obrigações incompatíveis com a condição de necessitada. Decisão de
indeferimento da gratuidade mantida. Recurso improvido, neste aspecto.
COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA BEM DE
FAMÍLIA. Interposição contra decisão que rejeitou alegação de
impenhorabilidade de imóvel. Matéria de ordem pública cognoscível em
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz.
Possibilidade de discussão da impenhorabilidade do bem após
superveniente arrematação de outro imóvel de propriedade do executado.
Documentos que comprovam que a executada reside no imóvel penhorado.
Imóvel que se enquadra no conceito de bem de família Art. 1o, "caput", da
Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do imóvel reconhecida. Liberação do
bem penhorado. Decisão reformada. Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2214805-81.2016.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1a
Vara; Data do Julgamento: 16/02/2017; Data de Registro: 26/02/2017).
=======
0010733-17.2011.8.26.0462
Apelação
Relator: Artur Marques
Comarca: Poá
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/01/2014
Data de registro: 27/01/2014
Outros números: 107331720118260462
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE
JUDICIAL
-
REVOGAÇÃO
DA
BENESSE - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não está o juiz ou o tribunal obrigado a
aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do
benefício da assistência judiciária, se estiverem presentes nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246447-33.2020.8.26.0000 -Voto no 37.782
7
circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de suportar
as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua família. 2.
Recurso improvido.
=======
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoa
física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do
estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida.
Recurso improvido. (Relator: Pedro Kodama; Comarca: Olímpia; Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2016;
Data de registro: 24/05/2016).
==========
Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade processual indeferido. Não
comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta
por si só. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.
(Relator: João Pazine Neto; Comarca: Santa Fé do Sul; Órgão julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de
registro: 24/05/2016).
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO LIMINAR
E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
CONCEDEU
PRAZO
PARA
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS.
A
DECLARAÇÃO DE POBREZA GERA APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA
DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. DOCUMENTOS APRESENTADOS
INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE, INDO DE
ENCONTRO À ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO. COMPROVAÇÃO DE
RENDA, INCLUSIVE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O MONTANTE DO
CONTRATO REVISANDO, QUE NÃO SE ENCAIXA NO PADRÃO
OBJETIVO
DA
D.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator: Alberto Gosson; Comarca: Guaíra;
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
19/05/2016; Data de registro: 24/05/2016).
==========
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
INFIRMEM
A
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
POSICIONAMENTO
JURISPRUDENCIAL.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Prevalece posicionamento jurisprudencial no sentido de que a declaração de
pobreza de que trata o artigo 4o da Lei 1.050/60 presume a necessidade do
benefício, todavia, referida declaração goza de presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário, ou produzida pela
outra parte processual ou determinada pelo juízo. No caso concreto, os
elementos analisados infirmam a hipossuficiência do requerente, hipótese
que justifica o indeferimento do benefício pretendido. Agravo não provido.
(Relatora: Sandra Galhardo Esteves; Comarca: Guarujá; Órgão julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de
registro: 24/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246447-33.2020.8.26.0000 -Voto no 37.782
8
Por fim, cumpre observar que a declaração de
pobreza possui presunção relativa, insuficiente, por si só, a
autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.
De
qualquer
modo,
nada
impediria
que
efetivamente com mais e melhores elementos, reformule o pleito
em primeiro grau.
Quanto ao preparo do presente recurso, uma vez
confirmada a decisão monocrática guerreada, concedo o prazo
de cinco dias para seu recolhimento, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
instrumental da constituinte, tudo nos estreitos limites deste
recurso, com a observação acima.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado